Tribunal: TJSP
Processo: 2270664-77.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2270664-77.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante DIAMANTIS NIKOLAS KARYSTINOS, é embargada
CYNTHIA MARIA PILAVDJAN KARYSTINOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270664-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43898
EDEC.No: 2270664-77.2019.8.26.0000-50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Diamantis Nikolas Karystinos
EBDA. : Cynthia Maria Pilavdjian Karystinos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão,
contradição, obscuridade ou erro material -
Inocorrência - O Embargante não aponta qualquer
vício
na
decisão
embargada
-
Embargos
declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o
acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento.
Os embargos são tempestivos.
2. O embargante alega haver vício no acórdão embargado,
pois não se observou a prova cabal do esbulho possessório.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I, II e III do CPC/15). Se
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter
caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
Na realidade, o embargante não apontou omissão,
contradição, obscuridade, [ou erro material] no aresto passível de ser sanada
pela via dos embargos declaratórios, mas sim tentou rediscutir suas razões.
Em embargos de declaração só se admitem as alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270664-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
de obscuridade, contradição, omissão [ou erro material], não se podendo, por
meio deles, se atacar exegese dada pelo acórdão embargado (STF, MS no
20.839-2-DF, rel. Mini. Moreira Alves, DJU 168:13.904, de 019-89). Mesmo
com a finalidade de prequestionamento devem ser observados os lindes
traçados no artigo [1.022 do CPC/2015], não sendo tal recurso o meio hábil
ao reexame da causa (cf. REsp. no 11.465-0-SP).
Em não havendo vícios no julgado e não sendo ofensa a
artigos de lei uma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, não
houve afronta ao art. 1.022 do CPC/2015.
E estão claramente expressos na decisão embargada os
motivos que levaram a Turma Julgadora a negar provimento ao agravo de
instrumento e manter a decisão que revogou a liminar anteriormente
concedida ao embargante, como se vê a fls. 72-75:
“2. As ações possessórias têm por escopo a proteção da
posse da coisa, efetivamente exercida pelo autor da ação em razão de
esbulho, turbação ou ameaça de esbulho ou turbação causados pelo réu.
A ação de reintegração de posse, também chamada de
ação de força espoliativa, é remédio apropriado para corrigir agressão que
faz cessar a posse (cf. Nelson Nery, Código Civil Comentado e legislação
extravagante, RT, São Paulo, 3a ed., 2005, p. 619).
O art. 1.210 do CC/2002 dispõe:
“O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em
caso de turbação, e restituído, no caso de esbulho”.
E o art. 561 do CPC/2015 estabelece que, ao propor a
ação, o autor deve provar: (i) a posse, (ii) o esbulho praticado pelo réu, (iii)
a data do esbulho e (iv) a perda da posse.
O seu objeto é simplesmente a proteção do possuidor, ou
seja, daquele que detém algum poder sobre a coisa e sofre violência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270664-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
exercício de sua posse. E o ordenamento jurídico protege o “ius possidendi”,
fundado em um título de domínio, bem como a posse como situação de fato
fundada no “ius possessionis”.
Em ambos os casos, o direito à posse somente pode ser
assegurado àquele que aparenta ser o proprietário de determinado bem.
Exige-se, pois, o exercício de atos de domínio, pois a posse segundo o
conceito de Ihering, adotado por nosso direito positivo é conduta de dono.
Não é o caso dos autos, pois a prova documental
demonstra que o autor e a ré são sócios da empresa K. D. Comércio Exterior,
que adquiriu o imóvel em que viveram juntos (cf. fls. 21-29 dos autos de
origem), não ficando caracterizado o esbulho, vez que autor e ré são
condôminos de imóvel indivisível, ainda não partilhado.
Mais parece que o autor pretende uma tutela cautelar
típica das ações de divórcio ou dissolução de união estável, e partilha dos
bens do casal. Tais ações têm fundamento no direito de família e não se
confundem com a proteção possessória do art. 1.210 do Código Civil
requerida na petição inicial.
Neste cenário, faltando à espécie os requisitos do art. 561
do CPC/2015, fica mantida a decisão agravada.”
Não há vícios no acórdão embargado - este versa de
forma clara e concisa a respeito dos pontos que interessavam à resolução do
recurso.
Mera discordância com os argumentos alinhados na
decisão hostilizada, com o intuito de obter solução diversa da ministrada, não
erige o aresto à condição de ato judicial contraditório ou omisso.
O que o embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270664-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entender
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita estes embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator